Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003886-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELISON ANTONIO SALES SANTOS - CPF: 048.954.591-28 (APELADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), FLAVIO MELCIOR TARTERE - CPF: 572.565.609-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
- RECEPTAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA RECONHECER A PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -

DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAS MILITARES – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO EM ATOS EXECUTÓRIOS OU AJUSTE PRÉVIO

-

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO PELO ROUBO E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO PRESERVADOS - JULGADOS TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A dúvida acerca da autoria delitiva conduz a absolvição do apelante pelo roubo, por insuficiência de prova, segundo lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NU 0003886-23.2020.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
nos autos de ação penal (PJe 0003886-23.2020.8.11.0002), que absolveu
WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] -

art. 157, § 2o, II, V e §2o-A, I, do CP - e o condenou por receptação
a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos
-
art. 180,
caput
, do CP – (ID 173076700).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação pelo crime de roubo triplamente majorado.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (ID 173076706).

WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173076708).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Recurso do Ministério Público – Pleito de condenação - Provas suficientes de autoria - Procedência - Elementos probatórios que atestam que o réu participou do crime de roubo - Provas suficientes para subsidiar a condenação - Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 180592687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 29/02/2021, aproximadamente às 19h, no Seminário localizado na Rua Perola, n. 613, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, o denunciado WELISON ANTONIO SALES SANTOS, em comunhão de propósitos e unidade de desígnios com um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) veículo caminhonete Toyota Hilux Sw4, placa QTG-4829, 01 (um) aparelho de telefone celular Motorola G6 plus cor prata, 01 (um) óculos de grau, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) relógio da marca oriente, 01 (uma) mala contendo diversas roupas e diversos documentos e cartões pertencentes à vítima Flávio Melcior Tartere. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo o denunciado e seu comparsa mantiveram a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. [...]

Após deixarem a vítima, o denunciado empreendeu fuga na caminhonete subtraída tomando rumo à cidade de Barra do Bugres. Ao trafegar pela MT-343 sentido Barra do Bugres/Cáceres, o denunciado avistou um bloqueio da polícia militar e o atravessou em alta velocidade, tendo posteriormente a direção do veículo paralisada após os policiais desferirem tiros em direção aos pneus da caminhonete.

O denunciado foi detido pelos policiais militares e logo obtiveram a informação que a caminhonete por ele conduzida era objeto do roubo perpetrado em detrimento da vítima Flávio Melcior Tartere, razão pela qual foi preso em flagrante.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WELISON ANTONIO SALES SANTOS, como incurso nas condutas previstas nos artigos 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo sofrido pelo ofendido [...].”

(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 173076667)

O Juízo singular absolveu o apelado do roubo e o condenou por receptação nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade é confirmada no: auto de prisão em flagrante (fls. 102 e s), boletim de ocorrência (fls. 104-6), termo de apreensão (fl. 122), auto de avaliação indireta (fl. 200) termo de entrega (id. 46079767 – fl. 24), termos depoimentos e declarações; termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 166). A existência de crime é certa.

A autoria ressai destas provas, as quais são evidentes em demonstrar que o acusado praticou a conduta de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo (
art. 157, §2.o, II e V e §2.o-A, I, do Código Penal).

A vítima em Juízo, em síntese, que no sábado, por volta das 18:30 quando saía dali, foi abordado por duas pessoas armadas; que a colocaram dentro do veículo, em seguida no bagageiro do mesmo; que foi levado para a Av. das Torres, distante dali em uns 25 Km; que ficou refém por umas 3 a 4 horas; que as pessoas estavam de capacete e não pode visualizar as mesmas ali; que na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres reconheceu por fotografia a pessoa que prestou serviços em ar condicionado lá no Seminário como sendo o réu Welsison, disso tem certeza; não pode afirmar que o réu era ou não uma das duas pessoas que o abordou no seminário por que usavam capacete; que conseguiu se soltar e pedir socorro num condomínio nas redondezas; que ao ir fazer a ocorrência na Delegacia de Polícia soube que seu carro foi recuperado pela Polícia; que não recuperou os demais objetos, exceto uma mala com a roupa de padre.

O PM Ednilso, em Juízo, esclareceu que feita a abordagem horas depois do roubo na estrada de Porto Estrela; em horário fora de tráfego e não parou, tiveram que atirar no pneu; que o réu foi abordado e não reagiu; que o réu falou que era produto de roubo.

No interrogatório em Juízo o réu negou a prática do roubo, chamou para si a prática do crime de receptação; que estava na direção do veículo.

Analisando as provas colhidas em Juízo, hei por bem em acolher a tese da i. Defesa, no sentido de absolver o réu do crime de roubo triplamente majorado e condená-lo pelo crime de receptação simples.

Há indícios de que o réu tenha cometido por ação direta ou participação o crime de roubo triplamente majorado. Contudo, os indícios não se confirmaram de forma suficiente, para espancar qualquer dúvida, qualquer incerteza, de que de fato tenha praticado ou participado do crime de roubo imputado a si na denúncia. O
in dubio pro reo
se faz presente.

A vítima não reconheceu o réu como sendo um dos que a abordou no pátio do Seminário e que a manteve em cativeiro. A vítima disse que não reconheceu por que aquelas pessoas armadas estavam com capacete.

O PM ouvido confirmou o crime de receptação e que ao prender o réu de posse do veículo veio a saber que naquele momentos antes tinha sido registrado o Boletim de Ocorrência sobre o roubo do carro da vítima. Disse que o réu falou que era produto de roubo, não mais.

Não que este Juízo esteja acreditando na estória mirabolante contada pelo réu que estava transportando o véiculo para pagar uma dívida para uma pessoa a qual negou dizer o nome, também, não esclareceu para onde levava o veículo. Mas, que a dúvida favorece a absolvição por insuficiência de prova e condenação por receptação. O crime de receptação foi suficientemente descrito na denúncia e o réu, ao seu modo, assente que o praticou. A douta defesa está de acordo, pois, em vez do roubo, a condenação em receptação tem um significado muito positivo do ponto de vista da defesa.

A absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo triplamente majorado se impõe. A condenação do réu no crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
) é o que o maciço probatório exige.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, nada a ser considerado. A confissão espontânea do réu em relação ao crime de receptação simples, é o tipo de confissão qualificada, o que significa que confessou apenas para se beneficiar e não propriamente de forma espontânea, por isso, deixo de reconhecê-la. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência:

1) absolvo o réu Welison Antônio Sales Santos, qualificado nos autos, do crime de roubo triplamente majorado (art. 157, §2.o, II e V e §2.o-A, I, do Código Penal); e

2) condeno o réu Welison Antônio Sales Santos, qualificado nos autos, pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal). [...]

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2
o
, alínea
c
, e parágrafo único, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito devido a reincidência.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 173076700)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 173076650 - fls. 21), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 173076650 - fls. 65), Termo de Entrega (ID 173076650 - fls. 67) e Auto de Avaliação Indireta (ID 173076650 – fls. 99), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ednilson Alves Miranda, policial militar (ID 173076650 - fls. 13/15), Fabio de Souza Dias, policial militar (ID 173076650 – fls. 17/19), Flavio Melcior Tartere, vítima (ID 173076650 - fls. 63/64), e o apelado permaneceu em silêncio (ID 173076650 - fls. 29/33).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Ednilson Alves Miranda (ID

173076690), a vítima Flavio Melcior Tartere (ID

173076698) e o apelado (ID 173076695).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.2.2020, por volta das 23h30min, o apelado estava

dirigindo o veículo caminhonete Toyota Hilux Sw4, cor prata, placa QTG-4829, pela MT-343 - sentido Barra do Bugres - quando atravessou um bloqueio da polícia militar em alta velocidade, tendo posteriormente a direção do veículo paralisada após os policiais desferirem tiros em direção aos pneus da caminhonete; foi detido pelos policiais militares que logo obtiveram a informação de que o automóvel por ele conduzido era objeto do roubo perpetrado em detrimento da vítima Flávio Melcior Tartere, razão pela qual foi preso em flagrante (ID 173076650 - fls. 21);

- Flavio Melcior Tartere [vítima] narrou, perante autoridade policial, que
“no dia 29/02/2020 saía do Seminário, situado na Rua Perola, 613, Cristo Rei, Várzea Grande/MT”; “ainda dentro do pátio do Seminário foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma moto cor vermelha, ambos de capacete, e um deles anunciou o roubo e colocou o declarante agachado na parte na parte de trás do veículo (local onde os passageiros traseiros põem o pé)”; “depois de aproximadamente 10 minutos retiraram o declarante do interior do veículo e o colocaram no porta-malas”; “permaneceu no porta malas até neste local onde foi encontrado, região do Bairro Recanto dos Pássaros em Cuiabá”; “desceram do veículo em frente a um terreno baldio, adentraram ao mato com ele que ficou sentado por aproximadamente duas horas com dois rapazes lhe vigiando e sobre a mira de arma de fogo (que acredita ser um revolver)”; “na sequencia amarraram os pés e as mãos (juntos para trás) do declarante e determinaram que não saísse do local antes de duas horas da manhã, pois caso saísse teria alguém esperando na estrada e o mataria”; “esperou por uns 20 minutos, conseguiu se libertar e procurou socorro no condomínio Nova Esperança”; “nesta data foi lhe apresentada a foto do suspeito que conduzia a camionete SW4 no momento de abordagem e o reconheceu de imediato, pois o suspeito prestou serviços de refrigeração no Seminário (sendo que no dia 28/02/2020 ele realizou o último reparo em um ar condicionado que estava com vazamento)”; “inclusive chegou a sentar e almoçar junto com os seminaristas (estudantes para Padre)”; “reconhece sem dúvida como sendo um dos autores do roubo”; “durante o tempo em que estava amarrado no mato, ouviu barulhos de moto e carro que chegavam próximo ao local e conversam a respeito do roubo”; “não consegue detalhar o teor do diálogo considerando que estava longe”; “a camionete SW4 possui seguro e pertence a Diocese”;
(ID 173076650 – fls. 63/64); em Juízo, afirmou ter reconhecido um foto que lhe foi mostrada na Delegacia como
“alguém que trabalhava no Seminário”
;
“mas em momento nenhum viu o rosto daqueles que participaram do roubo”; “aqueles que o roubaram estavam de capacete na hora do assalto e estava mais escuro, não viu o rosto deles”;

“foi levado e teve de manter a cabeça baixada o tempo todo e/ou coberta por uma toalha”
;
“não pode afirmar que WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS participou do roubo, pois não o viu, nem viu ninguém que participou do crime”
(ID

173076698);

- Ednilson Alves Miranda e Fabio de Souza Dias [policias militares] relataram, na fase investigativa, que
“estavam fazendo bloqueio na MT 343 sentido Barra do Bugres/Cáceres quando uma caminhonete modelo SW4 de cor prata tentou furar o bloqueio, o motorista jogou o veículo contra a GUPM para êxito em tal feito, diante da injusta agressão e iminente risco à vida desses valorosos policiais foram efetuados disparos com fuzil cal. 5,56 e pistola 40 contra os pneus do veículo onde furaram dois deles”; “mesmo após furar os pneus o veículo continuou em fuga por mais alguns quilômetros onde por se tratar de fundado suspeito de veículo roubado foram efetuados mais disparos em direção aos pneus intactos até que obtivemos êxito em parar o veículo, no momento em que o condutor parou o veículo saiu do mesmo se jogando ao solo”; “foi feito o algemamento do suspeito sob receio de fuga e solicitado um guincho da cidade de Barra do Bugres para remoção do veículo impossibilitado de circular ao fazermos checagem via aplicativo ‘CIOSP WEB’ foi constatado que o mesmo era produto de roubo na cidade Cuiabá no bairro Recanto dos Pássaros e que o roubo havia sido comunicado há poucos minutos”; em contato com a vítima ela nos relatou que foi assaltada por volta das 19h00min e teria ficado amarrada em um terreno baldio até as 00h30min onde conseguiu se soltar e pedir socorro”;
Em Juízo, Ednilson Alves Miranda acrescentou que o apelado
“admitiu que o veículo era roubado”
(ID 173076650 - fls. 13/15; ID 173076650 – fls. 17/19; ID 173076690);

-
WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS [apelado], em fase judicial, afirmou que
“não tem nada a ver com o roubo”; “possuía uma dívida de empréstimo em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com um rapaz, que prefere não dizer o nome por receio, o qual teria dito que ‘a dívida estaria quitada, se pegasse esse veículo em um posto de Cuiabá e o levasse até um posto em Cáceres’”; “conhecia a vítima de vista, pois prestava serviços, em conjunto com outros funcionários, relacionados a ar condicionado no Seminário em que a vítima foi roubada”; “pegou aquela rota pois o rapaz não identificado mandou, dizendo que era mais rápido”; “não parou na barreira policial por ter se assustado com os tiros”; “não havia parado antes pois não sabia dirigir a caminhonete muito bem e pisou no lugar errado”
(ID 173076695).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um veículo Toyota Hilux Sw4, placa QTG-4829, 1 (um) aparelho de telefone celular Motorola G6 plus cor prata, 1 (um) óculos de grau, 1 (uma) corrente de ouro, 1 (uma) aliança de ouro, 1 (um) relógio da marca oriente, 1 (uma) mala contendo roupas e objetos pessoais [documentos e cartões], no dia 29.2.2021, por volta das 19h, em via pública [Rua Perola, n. 613, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT] foram descritos pela vítima [Flavio Melcior Tartere], em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, o envolvimento do apelado no roubo não foi confirmado, em Juízo, pela vítima [Flavio Melcior Tartere], a qual destacou que os assaltantes
“estavam com capacete”
e não visualizou o rosto de nenhum deles, motivo pelo qual
“não pode afirmar que WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS participou do roubo”.

Os depoimentos dos policiais militares [Ednilson Alves Miranda e Fabio de Souza Dias], nas fases policial e judicial, são insuficientes para demonstrar o ajuste prévio entre o apelado e os executores do roubo, sobretudo porque limitaram-se a esclarecer a prisão do apelado, por volta das 23h30min, conduzindo o veículo Toyota Hilux [Sw4, placa QTG-4829] pela MT-343 [sentido Barra do Bugres/MT].

Igualmente, a narrativa do apelado, na audiência de instrução, corrobora apenas a condução do veículo objeto de roubo, a caracterizar receptação, que “
foi suficientemente descrita na denúncia”,
como bem pontuado pelo Juízo singular
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 173076700).

No caso, não existe prova de que o apelado concorreu para o roubo e sim mera conjectura.

Com efeito, a dúvida acerca da autoria delitiva conduz a absolvição do apelado pelo roubo, por insuficiência de prova, segundo lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelado no roubo, preserva-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, mantida a condenação por receptação (CP, art. 180), nos termos da sentença impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023